Tribunal: TJES
Processo: 5000655-38.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000655-38.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
RECORRIDO: LEONARDO MOREIRA MONICO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000655-38.2023.8.08.0047

RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS

RECORRIDO: LEONARDO MOREIRA MONICO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. FÉRIAS DE SERVIDOR PÚBLICO
NÃO USUFRUÍDAS
.
COMPROVAÇÃO DE
PARTE DO
PAGAMENTO
PELO MUNICÍPIO
.
RECURSO INOMINADO
PARCIALMENTE PROVIDO
. SENTENÇA
REFORMADA EM PARTE
.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 9279002. Contrarrazões em Id. 9279003.

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 9279002), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 9278999), em que o juiz a quo julgou nos seguintes termos: “
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral para CONDENAR o ente requerido a pagar as diferenças salariais vencidas, que perfazem o montante de R$ 7.788,63 (sete mil, setecentos e oitenta e oito reais e sessenta e três centavos), referentes aos períodos aquisitivos de 2020-2021 e 2021-2022, atualizado monetariamente, até dezembro de 2021, pelo IPCA-E, e acrescido de juros de mora a partir da citação, na forma do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09 e, a partir de janeiro de 2022, atualizado monetariamente pelo índice de taxa referencial do sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, com redação dada pela Emenda Constitucional n° 113/2021”.

Trata-se de ação de cobrança por férias não usufruídas, proposta por LEONARDO MOREIRA MONICO em face do MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS. O autor pretende o pagamento pecuniário do gozo de períodos de férias não usufruídas (períodos aquisitivos 2020-2021 e 2021-2022) acrescidas do terço constitucional (50%, por força de lei municipal), considerando o último vencimento recebido (julho/2022), eis que laborou continuamente por mais de 02 (dois) anos sem usufruir nenhum dia de férias.

Conforme demonstrado pelo autor, exerceu diversos cargos comissionados na Prefeitura, tendo laborado na posição de servidor público por mais de 02 (anos) em favor do Município de São Mateus/ES (19/06/2020 a 30/06/2022) (Declaração de tempo de Serviço Id. 9278969), não tendo recebido a contraprestação pecuniária devida.

A r. sentença de primeiro grau julgou procedente a demanda, visto que pelas provas colacionadas nos autos, nota-se legítima a pretensão autoral.

Irresignado, o Recorrente pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que o recorrido já recebeu todos os valores devidos a título de férias indenizadas, quando da rescisão dos vínculos dos cargos em comissão, conforme fichas financeiras apresentadas em sede de Contestação (Id. 9278987).

Pois bem.

Entendo que no presente caso, o cálculo de férias do servidor deveria ser feito com base no último salário antes do fim do período aquisitivo, acrescido de 50% por força de Lei Municipal do Município recorrente (referente à modulação do terço constitucional), com esse valor posteriormente calculado em dobro por indenização de férias não usufruídas, quando expirado o período aquisitivo, conforme corretamente apontado em Sentença do juízo
a quo.

Explica-se: o ente recorrente não contesta o fato de o autor ter ou não descansado nos períodos aquisitivos, sendo que pareceres paradigmas colacionados aos autos revelam que a municipalidade reconhece o direito ao pagamento das férias não gozadas por aqueles servidores que exerceram o mesmo cargo.

Entretanto, é certo que parte dos valores já foram pagos, conforme fichas financeiras apresentadas em sede de Contestação (Id. 9278987).

Destarte, de forma simples, para o cálculo da indenização das férias devidas, entendendo pela continuidade da prestação de serviços, existindo a unicidade contratual, visto que prestados para o mesmo órgão da administração pública, mesmo existindo contratos diversos:

Primeiro período aquisitivo = 19/06/2020 – 19/06/2021: Férias pagas em parte em maio de 2021, mas não usufruídas.
Devido o valor da dobra respectiva, R$ 2.541,00.

Segundo período aquisitivo = 19/06/2021 – 19/06/2022: Remuneração utilizada: R$ 2.596,21, referente à 05/2022; Férias devidas: R$ 7.788,62 (remuneração + terço constitucional + dobro). Pago pela administração = R$ 3.480,58 a título de “férias proporcionais”.
Devida a diferença, R$ 4.308,04.

Terceiro período aquisitivo = Férias proporcionais indevidas, menos de 14 dias trabalhados = 19/06/2022 – 01/07/2022. Sem valores a calcular.

Valor total devido ao autor da ação = R$ 6.849,09 (seis mil, oitocentos e quarenta e nove reais e nove centavos).

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE
CONCEDO PARCIAL
PROVIMENTO
, para reforma, em parte, da r. Sentença objurgada no seguinte sentido:
JULGO PROCEDENTE
a pretensão autoral para
CONDENAR o ente requerido a pagar as diferenças salariais vencidas, que perfazem o montante de R$
6.849,09 (seis mil, oitocentos e quarenta e nove reais e nove centavos)
,
referentes aos períodos aquisitivos de 2020-2021 e 2021-2022, atualizado monetariamente, até dezembro de 2021, pelo IPCA-E, e acrescido de juros de mora a partir da citação, na forma do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09 e, a partir de janeiro de 2022, atualizado monetariamente pelo índice de taxa referencial do sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, com redação dada pela Emenda Constitucional n° 113/2021”.

Custas processuais e honorários advocatícios dispensados, tendo em vista provimento parcial do Recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)